Tribunal: STF
Processo: ARE 1358710
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 47):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título judicial, negou provimento aos embargos de declaração interpostos e determinou a expedição de precatório sobre os valores incontroversos constantes do parecer técnico do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias da Procuradoria da União em Alagoas - NECAP nº 3.329/2014 (nos autos dos embargos à execução), no valor de R$ 8.506.918,66 (oito milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), valor de maio de 2014, com ordem de bloqueio do pagamento. 



    2. Em suas razões recursais, alega a parte agravante que foi determinada a expedição integral de precatório sobre o valor incontroverso e bloqueado, em nome do Município. Aduz que tal situação viola frontalmente o disposto no art. 22, §4º da Lei 8.906/94, que autoriza o destaque dos honorários, quando da apresentação tempestiva do contrato de honorários. 



    3. Ademais, defende a inexistência de qualquer relação jurídica com o escritório Monteiro e Monteiro Advogados. Afirma que a prestação de serviço da Castro e Dantas Advogados em favor do Município foi devidamente realizada e o resultado alcançado, tanto que determinada a expedição de precatório em favor deste. 



    4. No que concerne à retenção dos honorários advocatícios, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sessão do dia 10.10.2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de sua retenção em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb/Fundef) concedido por via judicial em razão da necessidade de sua vinculação ao desenvolvimento da Educação. Entendeu aquela Corte, no julgamento do Resp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em suma, que “a atividade advocatícia deve ser considerada atividade-meio à manutenção e desenvolvimento do ensino, pois, sem ela, não seria possível o acesso aos recursos indispensáveis ao custeio do programa educacional”. Argumenta que tal entendimento “é a solução que melhor se amolda ao princípio hermenêutico da concordância prática e que, ao mesmo tempo, prestigia o art. 60, ADCT e não sacrifica os arts. 100, §1º e 7º, VII da CF, conforme fez a Corte de piso” (fl. 3, Doc. 67).



    Aduz, ainda, que “o acórdão afastou a incidência do art. 7º, VII e do art. 100, §1º da CF, além da Súmula Vinculante n. 47 – os quais asseguram o direito de remuneração do advogado pelo serviço, inclusive, medicante precatório, com caráter alimentar preferencial – a pretexto de se interpretar indevidamente a vinculação contida no art. 60 da ADCT, considerando a atividade-meio como desvio de finalidade” (fl. 6, Doc. 67).



    Defende que “a atividade profissional que possibilitou a obtenção da verba vinculada, quando indispensável para tal, possui a mesma natureza do destino das referidas verbas. Ou seja, não há desvio de finalidade quando se utiliza o produto da verba vinculada para remunerar os instrumentos imprescindíveis ao alcance de tal produto, como é o serviço jurídico neste caso. Isso porque o destaque de honorários guarda natureza distinta e, ademais, visa adimplir serviço advocatício prestado em favor da educação” (fl. 7, Doc. 67).



    Por fim, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, “a” da CFRB/1988, dando a devida interpretação aos artigos 6º; 7º, VII; 100, §1º e 2º, CF e 60, ADCT para, reformando o acórdão recorrido, possibilitar o destaque de honorários sobre as verbas do FUNDEF, uma vez que a atividade jurídica constitui instrumento indispensável ao alcance de tais verbas e, por conseguinte, para a efetivação da educação” (fls. 9-10, Doc. 67).



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do RE até o julgamento do mérito do RE 635.347/DF - Tema 416 da Repercussão Geral, relativo à forma de pagamento de débito originado de erro no cálculo das verbas a serem repassadas pela União a título de complementação do FUNDEF” (Doc. 81).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 88), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão de sobrestamento do processo e, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que o juízo de origem dirimiu a controvérsia com base em matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 99).



    No Agravo (Doc. 112), a parte recorrente defende a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesta CORTE, o eminente Ministro LUIZ FUX - Presidente, negou seguimento ao ARE, haja vista a ausência de violação direta ao texto constitucional, bem como em razão da incidência da Súmula 279/STF (Doc. 136).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 138), foram monocraticamente rejeitados (Doc. 140).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 142), a referida decisão foi mantida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 150):



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Irresignada, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração (Doc. 151), os quais foram acolhidos pelo Plenário do STF, com efeitos infringentes, determinando-se a distribuição do presente Agravo em Recurso Extraordinário. O julgado recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 157):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. 



    1. Embargos declaratórios PROVIDOS, com excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal que o antecedeu, com a determinação de distribuição do presente feito, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem, sendo desnecessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos para resolução da controvérsia.



    O Recurso Extraordinário merece ser parcialmente provido.



    Inicialmente, quanto à discussão acerca da impossibilidade do pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF/FUNDEB, considerando que caracterizaria desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fl. 2, Doc. 47):



    “A possibilidade de destaque de honorários contratuais em sede de causas como a de que ora se cuida foi objeto de recente julgamento do STF, no qual foi consagrada a tese ora apresentada neste agravo de instrumento, entendendo que: "As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. Agravo interno a que se dá parcial provimento". (STF, ARE 1066281 AgR/ PE, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26.11.2018). 



    No que concerne à mesma questão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sessão do dia 10.10.2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de sua retenção em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb/Fundef) concedido por via judicial em razão da necessidade de sua vinculação ao desenvolvimento da Educação. Entendeu aquela Corte, no julgamento do Resp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada. 



    Esse Regional possui precedentes sobre a matéria (grifos nossos): 



    Processual Civil. Agravo de instrumento contra decisum que, nos autos da ação civil pública 0801392-57.2016.4.05.8001, deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar: a) o imediato bloqueio da quantia R$ 1.156.616,10 (hum milhão, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e dez centavos), acrescido de eventual atualização a título de correção monetária e juros remuneratórios, à disposição do juízo da execução nº 0800735-55.2015.4.05.8000, devendo tais valores ser transferidos para conta judicial, vinculado a este feito, cujo número deverá ser certificado nos autos. 



    1. Segundo o agravante, a decisão foi além do pedido (ultra petita), inexistindo dúvida acerca do direcionamento, pela parte autora, de seu pedido, devendo ser reformada a decisão para que se proceda ao imediato desbloqueio das verbas de titularidade da Monteiro e Monteiro Advogados Associados, seja por se tratar de verba que lhe compete por força legal (art. 22, parágrafo 4.º da Lei n.º 8.906/94 c/c RESp 1.585.265/CE) seja pela determinação judicial já transitada em julgado.



    2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1703697, firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do Fundeb - antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) - têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/07, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do Fundef/Fundeb, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do artigo 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional.



    3. Ressalta-se, ainda, que o min. Edson Fachin, no julgamento do ARE 1140049/PE, em 20 de agosto de 2018, conheceu parcialmente do recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do art. 21, parágrafo 2º, do RISTF, mantendo a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante aos honorários advocatícios contratuais, trazendo jurisprudência, no seu decisum, do Plenário do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, julgado em 23 de agosto de 2017, que apontou irregularidades gravíssimas, na contratação de três escritórios de advocacia, ”por inexigibilidade de licitação, com a fixação de honorários correspondentes a 20% do êxito, por cento e dez municípios do estado do maranhão, face ao risco de desvio de recursos constitucionalmente vinculados à educação para o pagamento de honorários contratuais em razão do artigo 22, parágrafo 4º, da lei 8906/1994, posto que a vinculação tem ordem constitucional, não sendo possível a sua aplicação em finalidade diversa.



    4. Agravo de instrumento improvido. (TRF5, Segunda Turma, AGTR 08008123720174050000, Rel. Des. Federal Frederico Dantas, unânime, Julgamento: 31/01/2019). 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. FUNDEF. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO, E BLOQUEADO, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PARTE DA UNIÃO, DISCUTINDO NAQUELES AUTOS A IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. A PRIMEIRA SEÇÃO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O RESP Nº 1703697/PE, ENTENDEU SER INCABÍVEL A VINCULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SITUAÇÃO FÁTICA QUESTIONADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão oriunda do juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, a qual indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais no precatório.



    2. Em suas razões recursais, expôs o ora agravante que seria pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao patrono da causa requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, mesmo de verbas do FUNDEF, e que a referida tese também encontraria amparo legal no art. 22, parágrafo 4º da Lei n.º 8.906/94 e no art. 22 da Resolução d o C J F .



    3. A Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1703697/PE, entendeu ser incabível a vinculação de honorários na situação fática questionada, tendo em vista que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada.



    4. Expedição que pode ser mantida, com bloqueio dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais.



    5. Agravo de instrumento provido, em parte. (TRF5, Quarta Turma, AGTR 08085149720184050000, Rel. Des. Federal Lazaro Guimarães, unânime, Julgamento: 23/11/2018). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    É como voto.” 



    Em síntese, o acórdão recorrido afirmou que a quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do FUNDEF/FUNDEB encontra-se bloqueada.



    Em sede de Embargos de Declaração opostos em face de decisão do plenário desta SUPREMA CORTE (Doc. 151), a parte recorrente sustentou a existência de omissão em relação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, quanto à possibilidade de utilização dos juros de moras referentes a precatórios de FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais. 



    Diante de tal fundamento, os Embargos foram acolhidos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com efeitos infringentes, para determinar o processamento do ARE interposto pelo Município de Paulo Jacinto.



    Em relação à questão, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 – grifo nosso)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. 



     A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica. 



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional. 



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 



     (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas” (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018) 



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB. 



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB. 



    Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso”. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    Portanto, o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o desbloqueio da quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais, que deverão ser pagos exclusivamente com a verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente